Tribunal: TJES
Processo: 5012546-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012546-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOBSON WILKER SILVA BATISTA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOBSON WILKER SILVA BATISTA em face de ASSURANT SEGURADORA S/A, por meio da qual sustenta vício do produto (televisão), não sanado na forma e no prazo legal, pretendendo a restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

A r. Sentença, após rejeitar as preliminares ausência de interesse processual e ilegitimidade, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido autoral, por considerar que a controvérsia foi resolvida consensualmente no âmbito do PROCON, com pagamento do valor acordado, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação de que não houve o efetivo pagamento do acordo extrajudicial, reprisando os fundamentos deduzidos na exordial e pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Ao que se depreende dos autos, embora a r. Sentença tenha reconhecido a ocorrência de vício do produto, julgou improcedente a pretensão autoral, por considerar ter ocorrido a resolução consensual extrajudicial da controvérsia com o efetivo pagamento do valor acordado entre as partes, por ocasião da tramitação de processo administrativo junto ao PROCON.

Veja-se o que dispõe o
decisum
:

“Ademais, em razão dos reiterados defeitos, o autor apresentou reclamação ao Procon, através do qual, em 29/03/2022, foi firmado acordo com a seguradora, constante no reembolso do valor corrigido do produto, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, constados a partir da apresentação dos dados bancários pelo demandante.

Fixadas tais premissas, as rés demonstraram que, diversamente do alegado pelo demandante, o referido ajuste de vontades foi cumprido em 03/05/2022, mediante ordem de pagamento do valor de R$ 1.495,00 (hum mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) (ID 17982675).”

Infere-se dos autos, todavia, que, ao assim concluir, a r. Sentença admitiu como existente fato inocorrido e em contrariedade ao que sustentado pela parte Requerente e confessado pela Requerida.

Com efeito, depreende-se dos autos que, embora tenham as partes firmado acordo no âmbito do PROCON e tenha a Requerida ASSURANT SEGURADORA S/A procedido à ordem de pagamento, o Requerente alegou não ter recebido referido valor, ao que se seguiu o comparecimento da Requerida aos autos de origem para “confirmar que o saque da ordem de pagamento de fato não fora realizado” (ID 5383567).

Dito isso, evidenciada a ausência de resolução consensual extrajudicial da lide, tem-se que a pretensão autoral merece ser julgada procedente, uma vez que, nos termos da r. Sentença, a prova documental produzida pelo Requerente (art. 373, I, do CPC), somada à inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII, do CDC), demonstram o vício do produto e que este não restou sanado após sucessivos envios à assistência técnica, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 18, §1º, II, do CDC.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que (i) o Requerente adquiriu o produto TELEVISOR LED 40" FS600B SMART FUll HD, no valor de R$ 1.299,00 (
ID 5383280
); bem como que (ii) o produto apresentou vícios (tela preta, não atendimento de comandos) e foi encaminhado à assistência técnica (
ID 5383278
); e, ainda, que (iii) após retornar da assistência técnica, o produto apresentou repetidos e novos problemas, tendo sido encaminhado novamente à assistência técnica por mais três oportunidades (
ID 5383278
), sem sanatória adequada dos vícios.

Dessa forma, nos termos do art. 18, §1º, II do CDC, cabível a restituição da quantia paga, monetariamente atualizada, e sem prejuízo de eventuais perdas e danos,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

No tocante aos danos morais alegados pelo Requerente, conquanto cediço que o mero descumprimento contratual, em regra, não configura dano dessa natureza, saliento que a jurisprudência desta eg. 1ª Turma Recursal tem sedimentado entendimento de ser cabível reparação extrapatrimonial em casos (como o presente) em que produto de considerável utilidade é enviado sucessivas vezes à assistência, sem sanatória do vício, ficando o consumidor privado do bem por tempo considerável, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Nesse sentido, confira-se: Recurso Inominado nº 5005247-50.2021.8.08.0030, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 03/04/2023; Recurso Inominado nº 5000346-05.2022.8.08.0030, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 24/07/2023.

Tendo isso em vista, em atenção aos parâmetros objetivos fixados pela jurisprudência da eg. 1ª Turma Recursal em casos similares, e consideradas as peculiaridades do caso, notadamente o fato de a Requerida ter adotado postura de boa-fé e cooperativa na esfera extrajudicial (PROCON), tem-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra adequado à extensão do dano e às condutas perpetradas por ambas as partes.

Do exposto, conheço o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para condenar a Requerida ASSURANT SEGURADORA S/A (i) a restituir a quantia paga (R$ 1.299,00), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e (ii) a pagar indenização por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com correção monetária do arbitramento e juros a partir da citação, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)